Tribunal: TJSP
Processo: 0004293-67.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenações mantidas.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto – Necessidade ante as peculiaridades do caso.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004293-67.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ADENILSON
MANOEL DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004293-67.2018.8.26.0168 -Voto no
2
VOTO no 17.201 (5)
APELANTES: ADENILSON MANOEL DA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ORIGEM: 1a Vara da Comarca de Dracena.
MAGISTRADA: Aline Tabuchi da Silva.
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso
de agentes
Conjunto probatório coeso e harmônico

Condenações mantidas.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto Necessidade ante as peculiaridades
do caso.
Apelo defensivo improvido.
A r. sentença de fls. 221/226, do d. juízo de direito da
1a Vara da Comarca de Dracena, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Adenilson Manoel da Costa por infração ao artigo 155,
§ 4o, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 2 anos, 10 meses e 16 dias de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e de 14 dias-multa, no piso legal,
permitido o recurso em liberdade.
Inconformado, o apenado, interpôs, a Douta Defesa,
recurso de apelação, objetivando a absolvição por insuficiência probatória.
Alternativamente, postulou o afastamento das qualificadoras e o abrandamento
do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do apelo.
Consta que o corréu Carlos Eduardo Pereira se
conformou com a condenação, renunciando ao recurso (termo de fl. 230).
É o relatório.
O inconformismo é improcedente.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004293-67.2018.8.26.0168 -Voto no
3
oral produzida.
Na fase policial, Adenilson negou a imputação,
enquanto o corréu Carlos confessou amplamente a autoria dos fatos, inclusive
delatando o ora apelante (fls. 11/12 e 70). Em Juízo, porém, Adenilson optou pela
revelia, em demonstração de absoluto desinteresse em relação ao desfecho
processual (fl. 237). Carlos, por sua vez, tornou a confessar os fatos contidos na
exordial (mídia).
O inicial protesto de inocência do apelante, contudo,
restou isolado nos autos, não convencendo.
A vítima, idônea, confirmou a ocorrência do furto,
esclarecendo que a bateria do caminhão fica dentro de um suporte de ferro, presa
por parafusos ao chassi do veículo, sendo certa a necessidade de ferramentas
para sua subtração (fl. 56).
O investigador de polícia, Julio Cesar, contra o qual
não se efetuou qualquer impugnação concreta, esclareceu que o corréu Carlos
Eduardo foi preso em flagrante pela prática do outro furto de bateria de caminhão,
tendo informado, na Delegacia, o local da subtração apurada nestes autos,
realizada na companhia de “Denis”, que se apurou tratar-se do apelante
Adenilson (fls. 8/9 e mídia).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocente e diante de acervo probatório convincente, sem qualquer
restrição concreta às palavras da vítima, bem como de eventual parcialidade na
atuação dos agentes públicos, a condenação do apelante pelo crime de furto era
mesmo irrecusável.
Límpida, ainda, a perpetração do delito na modalidade
qualificada, inequívoco o prévio ajuste entre o apelante e o corréu Carlos
Eduardo, na medida em que somente a pluralidade de agentes permitiria a
subtração de tão pesado bem (uma bateria de caminhão).
E o rompimento de obstáculo, sempre externado por
vítima idônea, restou comprovado pericialmente, anotando-se que se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004293-67.2018.8.26.0168 -Voto no
4
necessário soltar várias porcas para a subtração do bem visado (laudo de fls.
73/76).
As penas, sequer contestadas, não comportam
alteração.
Com uma das qualificadoras servindo de esteio à
qualificação do delito e a remanescente atuando como circunstância judicial
desfavorável, aliado aos maus antecedentes do apelante, devidamente
comprovados (Processo no 0004253-95.2012 certidão de fls. 134/135) afigura-
se apropriada a fixação da pena-base com exacerbação de na fração de 1/5 (um
quinto).
Na segunda fase de individualização, correta a
aplicação de novo acréscimo de 1/5 (um quinto) à pena do réu Adenilson, em
razão de sua reincidência, devidamente comprovada (Processos nos
0008559-39.2014 e 0009037-13.2015).
Ausentes, na fase derradeira, causas de aumento ou
diminuição.
E a fixação do regime prisional intermediário já foi
bastante benéfico ao acusado, multirreincidente específico, a evidenciar que,
longe de buscar outro caminho, faz da criminalidade seu meio de vida, sendo
certo, ainda, que o período que permaneceu preso, por delitos anteriores, não se
revelou suficiente à contenção de seu ímpeto delinquente, anotado que a fixação
do regime de cumprimento não é mera decorrência do quantum de pena fixado, a
teor do disposto no artigo 33, § 3o do Código Penal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, ficando mantida, por seus fundamentos, a respeitável decisão
recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator